Tribunal: TJDFT
Processo: 0722445-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar à apelante que disponibilize à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos que lhe foram confiados, sob pena de multa diária.
2. Incabível a retenção de documentos contábeis de propriedade das apeladas, sob alegação de irregularidade e de insuficiência à execução dos serviços contratados.
3. O condicionamento da entrega dos documentos à assinatura de termo de responsabilidade pelo representante das apeladas configura conduta indevida, tendo em vista a existência de medidas legais para se resguardar de eventuais imputações por vícios nas declarações e nos documentos que lhe foram confiados.
4. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. Não estando os honorários advocatícios fixados em conformidade com os ditames do art. 85 do CPC, impõe-se a readequação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.